Tribunal: TJSP
Processo: 2074878-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a tutoria de urgência. Desacolhimento. Direito à Saúde (art. 196 da Constituição Federal). Tema 106 do col. STJ. Falta de apresentação de documentação capaz de indicar a hipossuficiência financeira da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a tutoria de urgência. Desacolhimento. Direito à Saúde (art. 196 da Constituição Federal). Tema 106 do col. STJ. Falta de apresentação de documentação capaz de indicar a hipossuficiência financeira da agravante, aliada a relatórios elaborados por profissional médico que não mencionam qualquer espécie de urgência. Ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ e do indispensável periculum in mora. Prestígio à solução de primeiro grau, conforme precedente da Câmara, quando não avistado abuso de poder ou ilegalidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.